Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704824-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: UENDERSON DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal vem aos autos informar que não tem material para realizar a cirurgia. Observo que foi deferida a certificação do trânsito em julgado quanto à obrigação de realizar a cirurgia, cujo cumprimento se dá no juízo natural da causa. Atualmente o feito aguarda apenas decisão do STF a respeito do direito a honorários advocatícios para a Defensoria Pública em ação contra o Estado ao qual pertence. Desse modo, aguarde-se a informação de julgamento pelo STF. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal